Tribunal: TJES
Processo: 0001678-15.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001678-15.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

APELANTE: FRIGOVIX FRIGORIFICO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a viabilidade da ação monitória proposta por concessionária de serviço público, fundada em faturas e documentos de parcelamento do débito.
2. Alegação de omissão quanto à tese de inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar especificamente a alegação de inadequação da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia, tendo analisado a aptidão dos documentos apresentados para amparar a pretensão monitória, bem como a inexistência de impugnação específica pela parte ré.
5. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada e revele as razões do convencimento do julgador.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, tampouco são cabíveis para expressar inconformismo com a decisão proferida.
7. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão judicial devidamente fundamentada não está obrigada a enfrentar todos os argumentos invocados pelas partes, desde que apresente as razões pelas quais decidiu. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão impugnada.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001678-15.2018.8.08.0004

EMGTE
:
FRIGOVIX FRIGORIFICO LTDA

EMGDO:
CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à tese de inadequação da ação monitória.

Pois bem. Após a análise do r. acórdão vergastado e o cotejo de todo o aduzido na peça recursal, tenho que a irresignação não merece prosperar, eis que o julgado dirimiu de forma extensa e pontual a controvérsia travada nos autos, notadamente quanto à viabilidade da monitória. Veja-se:

“
Não há dúvida de que as referidas faturas servem de documento hábil à propositura da demanda monitória, mormente porque indicam o valor do débito e a prestação do serviço público.

Denota-se, ainda, que consta dos autos documento que indica o valor atualizado dos débitos, bem como que parte da cobrança refere-se ao inadimplemento de parcelamento de dívida anterior formalizado junto à concessionária.

Cediço que a cobrança de água é realizada mediante tarifas pré-estabelecidas, decorrentes de norma fixada pela agência reguladora, não havendo, portanto, que se falar em ausência de informações relativas aos encargos objeto da pretensão.

Saliento, outrossim, que a requerida, ao impugnar a cobrança, não indicou quais cálculos estariam equivocados, tampouco o valor correto.

Lado outro, ainda que alegue não ser capaz de produzir prova negativa quanto ao não fornecimento dos serviços, o fato é que poderia fazer prova mínima acerca da questão.

Ora, seria possível comprovar a sua inatividade no período, eventual abandono do imóvel, o hidrômetro sem utilização etc.

Em verdade, a recorrente utilizou-se de alegações genéricas para impugnar o pedido inicial, sem trazer a exame questões processuais ou fáticas que pudessem infirmar a pretensão autoral.

Desse modo, os documentos que instruem a inicial são suficientes para amparar o pedido da recorrida, nos moldes em que estabelece o art. 700, do CPC. [...]

A respeito do documento de fl. 42, que se refere ao termo de parcelamento, cujos valores inadimplidos integram a pretensão monitória, observo que, embora não seja possível inferir o signatário, o fato é que, grande parte do débito objeto de parcelamento foi quitado pela requerida (entrada e seis parcelas).”

Ademais, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
” (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.